Tribunal: TJDFT
Processo: 0745252-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745252-76.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: G. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: THACYANE LIRA LOPES DECISÃO Conforme noticiado na r. manifestação ministerial (id. 67464384) e, em consulta ao processo originário, vê-se que foi proferida sentença, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, com trânsito em julgado, ocasionando a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora